Tribunal: TJDFT
Processo: 0742886-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742886-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GIOVANA BERTOLINI RECORRIDO: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DA PORTABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE CUIDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, sendo somente ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC. 3. A controvérsia cinge-se a verificar se existe falha na prestação de serviços ofertados pela instituição financeira, relativo à contratação de empréstimo fraudulento, sob o fundamento de que a instituição financeira permitiu o acesso de terceiros ao seu sistema de concessão de empréstimo. 4. Não há nos autos prova que o Banco concorreu, de alguma forma, para que o autor assinasse o aludido contrato, uma vez que a simples utilização do nome da instituição financeira por parte de terceiros não gera responsabilidade. 5. No caso, está claro que a autora/apelante aderiu ao ardil de que, além de serem reduzidas as parcelas de empréstimo que tinha com o Banco do Brasil ao fazer a ‘portabilidade’ para o Banco Santander, ainda teria ‘ressarcimento’ mensal de valores depositados pela Credbank. 6. Assim, mostra-se inviável o reconhecimento de culpa do fornecedor, tendo em vista que o dano não foi causado por falha na prestação do serviço, mas sim pela conduta do consumidor, que não agiu com cautela e facilitou a ação dos fraudadores. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, ambos do Código Civil, suscitando a nulidade absoluta do negócio jurídico debatido nestes autos, em decorrência de sua ilicitude, bem assim, de maneira subsidiária, a sua anulabilidade por vício resultante de dolo/fraude; b) artigo 6o, incisos II, III, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não recebeu informação adequada e clara, frustrando-lhe a liberdade de escolha e impondo-lhe prejuízo. Prossegue defendendo que, na espécie, se faz necessária a inversão do ônus da prova; c) artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC, sob o argumento de que a decisão recorrida, por não fazer incidir a teoria do risco-proveito, na espécie, transfere para o consumidor o risco do negócio da instituição financeira, obrigando-o a ressarcir valores que não reteve em sua conta; d) artigos 14 e 18, ambos do CDC, porquanto a turma julgadora, apesar de reconhecer a existência de defeito no serviço, afastou a condenação do banco recorrido, imputando-a à parte consumidora; e) artigos 39, inciso V, e 51, § 1o, incisos I a III, ambos do CDC, argumentando a imposição de prestação excessivamente onerosa, incompatível com a boa-fé. Pugna, também, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em petição de ID. 67620010, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO, OAB/MG 103.082. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, 39, inciso V e 51, § 1o, incisos I a III, todos do CDC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta afronta aos artigos 166, 169, 171, todos do CCB, 6o, incisos II, III, 7o, parágrafo único, 14, 18, e 25, § 1o, todos do CDC. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Verifica-se dos autos que a autora não refuta o fato de que teve o valor de R$ 70.887,82 creditado em sua conta bancária pelo Banco Santander, que resultou nos descontos das parcelas consignadas diretamente no seu contracheque. Da narrativa da autora, extrai-se ela supôs que faria uma portabilidade de dívida, na qual o réu CREDBANK quitaria o empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil, em troca de juros e parcelas menores. Contudo, verifica-se que, na realidade, a autora/apelante foi vítima do chamado “golpe da portabilidade”, fraude que consiste em ludibriar o consumidor a realizar um novo empréstimo para quitar empréstimo anterior (...) Não há nos autos prova que o Banco Santander tenha concorrido, de alguma forma, para que a autora assinasse/confirmasse a contratação digital do aludido empréstimo, uma vez que a simples utilização do nome da instituição financeira por parte de terceiros não gera responsabilidade, não havendo elementos de que o banco tenha, por exemplo, possibilitado o vazamento dos dados do consumidor a terceiro. Os fraudadores, por conseguinte, utilizam o nome da instituição financeira com o objetivo de conferir maior credibilidade à fraude, sem que haja, necessariamente, qualquer envolvimento da mesma (...) Ou seja, está claro que a autora/apelante aderiu ao ardil de que, além de serem reduzidas as parcelas de empréstimo que tinha com o Banco do Brasil ao fazer a ‘portabilidade’ para o Banco Santander, ainda teria ‘ressarcimento’ mensal de valores depositados pela Credbank (...) Assim, mostra-se inviável o reconhecimento de culpa do fornecedor, tendo em vista que o dano não foi causado por falha na prestação do serviço, mas sim pela conduta do consumidor, que não agiu com cautela e facilitou a ação dos fraudadores. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORTUITO EXTERNO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo nos próprios autos, o qual inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, em razão da necessidade de reexame de provas. 2. Ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que se alega falha na prestação de serviço por instituição financeira, decorrente de fraude em boleto bancário. 3. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por danos decorrentes de fraude em boleto bancário, caracterizada como fortuito externo, e se há dano moral in re ipsa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Corte de origem concluiu pela inexistência de falha na prestação de serviço, considerando que o evento danoso foi causado por terceiro, caracterizando fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira. 6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 7. A alegação de dano moral in re ipsa ficou prejudicada em virtude da conclusão pela inexistência de falha na prestação de serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A caracterização de fortuito externo afasta a responsabilidade da instituição financeira por fraudes em boletos bancários. 2. A revisão de matéria fática é vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. (AgInt no AREsp n. 2.603.867/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029